Tribunal: TCU
Processo: 006.542/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que apreciou consulta acerca dos efeitos produzidos pela averbação de tempo de contribuição, quando decorrente de renúncia à aposentadoria estatutária, em relação aos direitos adquiridos com base em normas já revogadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Ministério Público junto ao TCU em face do Acórdão 2126/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de forma a conferir nova redação ao subitem 9.2.3 do Acórdão 2126/2018-TCU-Plenário , nos termos a seguir: 9.2.3. ressalva-se do disposto no subitem 9.2.2 a possibilidade de ocorrer a renúncia formal à aposentadoria estatutária nos casos em que o servidor não houver usufruído efetivamente a condição de aposentado no cargo anterior (recebimento de proventos sem a contraprestação laboral), sejam os cargos acumuláveis ou não, nos termos da Constituição Federal; 9.2. em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, modular o alcance do Acórdão 2126/2018-TCU-Plenário para que passe a produzir efeitos a partir da presente deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Tribunal Superior Eleitoral, bem como aos órgãos centrais e setoriais de gestão de pessoal das três esferas de poder.